Tribunal: TJBA
Processo: 8025388-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025388-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: A. L. M. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que determinou bloqueio de valores e aplicação de multa por descumprimento de sentença transitada em julgado, que obrigava o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante alegou não ter negado cobertura, mas apenas solicitado relatório médico atualizado, sustentando a desproporcionalidade da multa e ilegalidade do bloqueio sem prévia intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de bloqueio de valores diante do descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença com trânsito em julgado; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada por reiterado descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio de valores determinado visa assegurar a efetividade de decisão judicial transitada em julgado, que impôs ao plano de saúde obrigação de custear tratamento essencial e contínuo de menor com TEA.

4.
A alegação de ausência de negativa de cobertura não afasta o reiterado descumprimento da obrigação judicialmente imposta, tampouco justifica a interrupção do tratamento terapêutico.

5.
A Lei Estadual nº 14.659/2024 confere validade indeterminada aos laudos e requisições médicas relacionados a deficiências permanentes, como o TEA, afastando a exigência de atualização periódica dos documentos médicos.

6.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, sendo válida enquanto perdurar o descumprimento, podendo ser majorada diante da reiteração da conduta omissiva, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
O bloqueio de valores e a fixação de multa em R$ 40.000,00 mostram-se adequados e proporcionais, considerando a reiteração no descumprimento e a gravidade do risco à saúde da criança assistida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8025388-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Agravado
A. L. M. representada por PRISCILA LEAL SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente